Tribunal: TJSP
Processo: 1007598-28.2019.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Ação de procedimento comum. Direito a diferenças de vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei n.o 8.880/94. Prescrição não configurada, posto que atingiria apenas o direito relativo às prestações não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura. Súmulas n.os 85 do STJ e 443 do STF. Regra aplicável aos servidores municipais. Existência

Ementa:

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Ação de procedimento comum. Direito a diferenças de vencimentos em face da conversão da moeda nos termos da Lei n.o 8.880/94. Prescrição não configurada, posto que atingiria apenas o direito relativo às prestações não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura. Súmulas n.os 85 do STJ e 443 do STF. Regra aplicável aos servidores municipais. Existência do prejuízo que é o fato constitutivo do direito alegado. Julgamento antecipado, sequer havendo intimação das partes para especificarem provas. Questão que não é apenas de direito. Inaplicabilidade do disposto no art. 355, I, do CPC. Requerimentos eventualmente formulados que devem ser justificados. Sentença anulada. Remessa necessária conhecida e provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007598-28.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ELIZANGELA ALVES PEREIRA e PENHA DE FATIMA
DESTRO TRIGILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007598-28.2019.8.26.0032 -Voto no 35732 a
2
VOTO N.o 35732
REMESSA NECESSÁRIA No 1007598-28.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
AUTORES: ELIZÂNGELA ALVES PEREIRA E OUTRA
RÉ: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
MM. JUIZ: DR. JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Ação de
procedimento
comum.
Direito
a
diferenças
de
vencimentos em face da conversão da moeda nos
termos da Lei n.o 8.880/94. Prescrição não configurada,
posto que atingiria apenas o direito relativo às
prestações
não
reclamadas
no
quinquênio
que
antecedeu a propositura. Súmulas n.os 85 do STJ e 443
do STF. Regra aplicável aos servidores municipais.
Existência do prejuízo que é o fato constitutivo do
direito
alegado.
Julgamento
antecipado,
sequer
havendo intimação das partes para especificarem
provas. Questão que não é apenas de direito.
Inaplicabilidade do disposto no art. 355, I, do CPC.
Requerimentos eventualmente formulados que devem
ser justificados. Sentença anulada. Remessa necessária
conhecida e provida, com observação.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por ELIZÂNGELA ALVES PEREIRA E OUTRA em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA alegando, em síntese,
que são servidoras públicas municipais e objetivam o recálculo dos seus
vencimentos. Sustentam que a Prefeitura não teria observado as regras
de conversão quando da edição da Lei no 8.880/94, o que teria lhes
causado prejuízos da ordem de 11,98%. Pugnam pela aplicação efetiva
das citadas regras, apostilando-se, e pelo pagamento das diferenças em
atraso, aí incluídos os reflexos em férias, 13o e outros, observada a
prescrição quinquenal e com as devidas correções e incidência de juros.
A r. sentença de fls. 111/119, proferida na
forma do art. 355, I, do CPC, julgou procedente a demanda para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007598-28.2019.8.26.0032 -Voto no 35732 a
3
condenar a Prefeitura a pagar a diferença de 11,98% sobre os
vencimentos das autoras, com os devidos reflexos, respeitada a
prescrição quinquenal e o decidido no julgamento do Tema 810, e a
providenciar o apostilamento. Condenou também a Prefeitura a pagar
honorários advocatícios oportunamente fixados nos termos do artigo 85,
§4°, II, do CPC.
Os autos vieram a esta E. Corte tão somente
por força da remessa necessária (fls. 121). Transcorreu in albis o prazo
da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- Como visto, trata-se de demanda pela qual
as autoras, servidoras públicas do Município de Araçatuba, pedem a
condenação da ré a efetuar o recálculo de seus vencimentos nos exatos
termos da Lei no 8.880/94, promover o apostilamento do correto valor
para pagamentos futuros e pagar os atrasados não prescritos.
Cumpre inicialmente afastar a tese de prescrição
do fundo de direito. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo e
continuado, é o caso de aplicação do entendimento previsto nas
Súmulas no 85 do E. Supremo Tribunal de Justiça e no 443 do E.
Supremo
Tribunal
Federal.
Tal
posicionamento
vem
sendo
reiteradamente reafirmado pelo C. STJ, como se vê da decisão proferida
nos autos da Reclamação no 8141/SP:
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE SALÁRIO EM URV. PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.
85/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007598-28.2019.8.26.0032 -Voto no 35732 a
4
(rel. Min. Humberto Martins, em decisão monocrática
publicada no DJe em 08.06.2012).
De
outro
lado,
as
normas
de
conversão
estabelecidas pela norma citada são extensíveis aos servidores
estaduais e municipais, questão já pacificada pelo C. STF1. Repele-se
igualmente tal argumento.
III- Quanto ao ponto central, o pleito deduzido
não é unicamente declaratório, e sim condenatório. Não se postula
apenas o reconhecimento do direito à conversão nos moldes
estabelecidos pela lei federal, mas também o pagamento de diferenças
resultantes da não observância de tais regras cogentes pelo ente
federado.
Na inicial as autoras reclamam o reconhecimento
de um prejuízo da ordem de 11,98%, a ser demonstrado em eventual
perícia contábil (fls. 02, 6o parágrafo). Ao final da peça também
pugnaram pela produção da prova técnica (fls. 09).
A ré, além de defender a ocorrência de
prescrição, sustentou que o ônus de provar o alegado prejuízo competia
às autoras nos termos do art. 373, I, do CPC e que dele não se
desincumbiram. Não negou, porém, que a metodologia de conversão
estipulada na lei federal não foi rigorosamente observada à época. De
outro lado, também requereu expressamente a realização de perícia
contábil para afastar qualquer alegação de redução salarial (fls. 83).
Diversamente do entendimento adotado na
origem, a questão não é unicamente de direito, na medida em que se
1 AI 588.032AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, DJ 01.09.2006; RE 298.293 AgR/RN, rel. Mina. Ellen
Gracie, DJ 21.03.2003; RE 291.188/RN, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.11.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007598-28.2019.8.26.0032 -Voto no 35732 a
5
alegou prejuízo pela incorreta conversão. E dúvida não há que o
prejuízo não se presume. O an debeatur se prova na fase de
conhecimento, até porque “o direito à referida conversão não conduz, por si
só, ao reconhecimento de diferença a ser paga pelo ente federado, pois cabe ao
servidor comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo”2 (grifos nossos). Não se
trata de prova negativa. A existência (ou não) de prejuízo é fato
constitutivo do direito das autoras.
E este prejuízo está diretamente relacionado à
suposta redução decorrente da incorreta conversão, e não dos reajustes
posteriores, os quais de fato não compensam as perdas, porquanto
diversas as naturezas jurídicas. Daí não caber a referência, nesta linha,
ao decidido no RE no 561836/RN.
O
percentual
de
11,98%
mencionado
na
inaugural refere-se aos vencimentos de categoria específica dos
quadros da União, refletindo situação singular, decorrente da
reorganização da Justiça Federal, objeto da Lei Federal no 9.421/96.
(ADI no 2.323/DF, Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, J. 25/10/00). Em
reforço a tal tese, o próprio C. STJ já reconheceu que “(...) o art. 168 da
Constituição não dispõe sobre data de pagamento de servidor público (...). O fato é
que, no âmbito da União, o pagamento da remuneração dos servidores vinculados
a esses órgãos ocorre sempre a partir do dia 20 de cada mês. Por isso o
entendimento a que chegou o Superior Tribunal (...), que a conversão deveria ser
feita considerando-se o dia em que efetivamente foi paga a remuneração, tendo-se
apurado a diferença de 11,98% (...).”3. Assim, não há relação direta entre tal
percentual de redução e os servidores municipais.
2 AgRg no AREsp 25.969/SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.04.2012. No mesmo sentido, AgRg
no REsp 1.317.566/SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 15.08.2012; AgRg no AREsp 122.229/MG,
re. Min. Humberto Martins, DJe 02.05.2012.
3 RMS 22.563/SP, rel. Min. Nilson Naves, DJe 08.09.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007598-28.2019.8.26.0032 -Voto no 35732 a
6
Porém, não se pode ignorar que o Juízo não
instou as partes a especificarem provas. Logo após a réplica, já proferiu
sentença condenatória. Nestas circunstâncias, é inviável decidir de
plano pela improcedência por falta de demonstração do prejuízo. Há de
se oportunizar às autoras a produção de provas idôneas sob pena de,
não o fazendo, configurar cerceamento de defesa, pelo que se acolhe a
remessa necessária para o fim de anular a r. sentença e determinar o
retorno do feito à origem e a intimação das partes para que
especifiquem as provas que desejam produzir.
Observo, contudo, que não basta simplesmente
requerer a perícia. Considerando que desde a alteração no padrão
monetário já se passaram quase 26 anos, cabe às autoras demonstrar a
pertinência da prova, indicando, ainda que por cálculos rudimentares,
onde residiu o vício na metodologia empregada pela Prefeitura,
comparando o valor que efetivamente percebem hoje com aquele que
receberiam caso as regras de conversão tivessem sido atendidas.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007598-28.2019.8.26.0032 -Voto no 35732 a
7
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento à remessa necessária, com observação.
VERA ANGRISANI
Relatora